Tribunal: TJSP
Processo: 1004629-76.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Veículo da ré, conduzido por seu preposto, colidiu com a traseira do caminhão coletor de lixo supostamente pertencente à autora e, no momento, conduzido por seu funcionário. Alegação de que o abalroamento danificou peça denominada "montador do dispositivo inferior", o que teria impossibilitado o uso regular do veículo durante 51 dias.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Veículo da ré, conduzido por seu preposto, colidiu com a traseira do caminhão coletor de lixo supostamente pertencente à autora e, no momento, conduzido por seu funcionário. Alegação de que o abalroamento danificou peça denominada "montador do dispositivo inferior", o que teria impossibilitado o uso regular do veículo durante 51 dias. Pedidos cumulados de indenização por danos emergentes e lucros cessantes. Procedência parcial em primeiro grau. Inconformismo da ré. LUCROS CESSANTES. Irresignação recursal restrita aos lucros cessantes. Ausência de prova da propriedade ou posse do caminhão abalroado (Volkswagen 17260/Constelation) pela autora. Não demonstração de que o caminhão avariado fosse destinado à locação ou estivesse alugado por ocasião da colisão. Apresentação de contrato de locação de caminhão distinto. Ausência de prova de que sem a peça danificada, o caminhão não pudesse ser utilizado. Recorrida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, CPC. Indenização por lucros cessantes afastada. Sentença reformada nesse capítulo. SUCUMBENCIA. Redistribuição. Pagamento proporcional às perdas de cada qual. RECURSO PROVIDO.